Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. CUMULAÇÃO DE DIVERSOS PEDIDOS. RITOS DIFERENTES. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. ESPECIALIZAÇÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o processo não avança à fase de instrução ante a extinção por inépcia da petição inicial.
2. O recebimento da petição inicial não inviabiliza o reconhecimento posterior da sua inépcia, sobretudo quando se verifica que a conclusão não decorre logicamente dos fatos narrados (CPC, art. 330, §1o, III).
3. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.